Tribunal: TJSP
Processo: 2277822-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44097

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Crédito derivado da legislação trabalhista. Reserva de honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Mandato revogado. Insurgência do outorgante em relação à validade do negócio jurídico. Questão que deve ser deduzida nas vias ordinárias. Inteligência do art. 22, § 4o, do EOAB. Precedentes. Decisão mantida.

Recurso não provido.